Tribunal: TJBA
Processo: 8004181-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004181-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: ZERO SALVADOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Contrato de locação em shopping center. Legitimidade ativa do locatário. Lei nº 8.245/91, art. 54, §2º. Dever de prestar contas.
D
ecisão interlocutória
agravada
que, na primeira fase de ação de exigir contas, rejeitou preliminares e determinou ao agravante a prestação de contas em formato contábil referente ao período de locação de espaço comercial em shopping center. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o locatário de espaço comercial em shopping center possui legitimidade ativa para exigir prestação de contas; (ii) existe o dever de prestar contas pelo administrador do shopping; e (iii) a via processual eleita é adequada. O art. 54, §2º, da Lei nº 8.245/91 confere ao locatário de shopping center legitimidade autônoma para exigir a comprovação das despesas, independentemente da condição de condômino. A relação jurídica entre lojista e shopping center possui natureza peculiar que justifica tratamento diferenciado, não se confundindo com condomínio edilício tradicional. A disponibilização de resumos trimestrais não supre a obrigação de prestação de contas detalhada em formato contábil quando formalmente exigida pelo locatário. A aprovação das contas em assembleia não afasta o direito autônomo do locatário previsto em lei especial. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.